Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-47.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-47.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

A6

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Júlia de Jesus Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Conceição do Almeida/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Contrato cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da AAPEN – Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por dano moral em R$ 1.000,00.
A apelante requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade da lesão, considerando sua idade avançada (77 anos) e o caráter alimentar dos proventos atingidos pelos descontos indevidos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o valor fixado a título de dano moral mostra-se compatível com a gravidade da conduta ilícita da apelada, consistente em descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem autorização ou contratação válida, e se deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste ou de terceiro, o que não ocorreu.
4. A ausência de comprovação de contrato válido pela apelada atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, pois não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
5. A conduta ilícita da apelada, ao efetuar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico.
6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC e art. 8º do CPC), o valor de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
7. O montante de R$ 5.000,00 revela-se mais adequado ao caso concreto.
8. Assim, impõe-se a majoração da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

“O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contratação ou autorização válida, caracteriza dano moral in re ipsa.”

“A indenização por dano moral deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano e à condição do consumidor, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000774-47.2024.8.05.0062 em que figuram como parte recorrente,
MARIA JULIA DE JESUS SANTOS

e parte recorrida,
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça